Tribunal: CARF
Processo: 19515.003146/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003146/2010-15
ACÓRDÃO
2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO DE MEDEIROS OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os acréscimos patrimoniais não justificados pelos
rendimentos tributáveis declarados, isentos ou não tributáveis, bem como
pelos tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, cobrando-se o imposto com o acréscimo da multa de ofício e
juros de mora, calculados sobre a omissão apurada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital (Relator), que deu provimento
parcial ao recurso para excluir da tributação os valores documentados nas fls. 36 (R$ 5.413,60), 38
(R$ 5.615,00), 50 (R$ 5.615,00), 55 (R$ 5.615,00), 73, (R$ 5.112,90), 141 (R$ 3.645,20), 145, (R$
5.293,53), 146-147 (R$ 15.189,30), 160-162 (R$ 16.731,87) e 171-172 (R$ 8.455,21). Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Débora Fófano dos Santos.

Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 529-533) versa sobre omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls.536-557), argumentando em síntese que:
a) Houve o cerceamento de defesa, uma vez que a Medida Provisória no 507/2010
aplicada ao caso é inválida.
b) A documentação juntada pelo contribuinte desconstrói a ideia de indício de
riqueza omitida/omissão de receitas arguida pelo Fisco.
c) Não pode a lei infraconstitucional definir como renda o que não o é. O
recorrente comprovou que os valores autuados não configuram renda sua.
c.1) Em relação aos empréstimos tomados no crédito rotativo, é
inconsistente autuar o contribuinte pelo “valor cheio”, pois se está
tributando um valor de capital de giro, o que implica tributação de uma não
renda.
c.2) Ainda que se considerem os valores pagos de dívida de cartão de crédito
como "variação patrimonial", o que não é, ainda assim, a variação deve ser
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
3
tomada pela diferença entre a entrada e a saída. Há evidente descompasso
numérico entre a entrada e a saída.
c.3) Valores pagos de dívida de cartão de crédito não configuram variação
patrimonial.
d) O lançamento tributário “ex officio” exige omissão de receitas, o que não ocorre
no presente caso. É medida excepcional e deve ser lastreada em feixe de
indícios robusto, o que também não ocorre.
e) É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, presunções ou suposições, sendo necessário
provas concretas.
f) A multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade. Tal argumentação se
comprova pelos precedentes apresentados.
Pede, ao final, seja julgado insubsistente o auto de infração. Alternativamente, caso
seja julgado improcedente o pedido anterior, requer sejam tributadas somente as diferenças a
maior entre o valor tomado por empréstimo e o valor pago na fatura, bem como a diminuição do
valor do percentual da multa. Solicita ainda perícia, formulando os quesitos que entende
pertinentes.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 761-775) pela procedência parcial da impugnação
e pela manutenção parcial do crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
NULIDADE
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não
cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
4
Foram excluídos do lançamento valores que o voto vencedor na decisão recorrida
considerou como pagos pela empresa Marcelo Motos e Acessórios, discriminados à fl. 772.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 781-800), reiterando
os argumentos da impugnação e discorrendo especificamente sobre os seguintes valores:
a) Lançamento do cartão Visa 4013, no mês de junho, valor pago em
05/06/2006 R$ 5.413,60; julho, valor pago R$ 5.615,00; novembro, valor
pago R$ 5.615,00 e dezembro, valor pago R$ 5.615,00.
b) Lançamento do cartão visa 0019, no mês de julho, valor pago R$ 5.112,90
c) Lançamento do cartão Mastercard 7068, no mês de outubro, valor pago R$
3.645,20 e dezembro, valor pago R$ 5.293,53.
d) Lançamento do cartão Mastercard 9057/0463, no mês de janeiro, valor pago
R$
15.189,30;
julho,
valores
pagos
R$
2.509,78
(f1.160);
R$
10.222,09(f1.162); R$ 4.000,00(f1.163) e outubro, valor pago R$ 8.455,21.
e) Lançamento do cartão American 1005, no mês de abril, valor pago R$
27.035,10 e junho, valor pago R$ 27.035,10.
f) Lançamento do cartão Mastercard 2048 / 2055, no mês de junho, conforme
fatura disposta na f1.221. Valor pago R$ 24.623,90.
Pede, ainda, em relação aos casos em que não apresentou cópia do extrato da
conta corrente (mais de 10 anos) interpretar que o pagamento (saída) em face da autenticação
mecânica foi efetuado pelo contribuinte (“ninguém paga fatura de cartão de terceiro”). Se “[...]
um terceiro tivesse quitado tal dívida, não poderia incidir a tributação, pois, estaria tributando
dívida e não acréscimo patrimonial, até porque, dívida não configura renda.”
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto.
A decisão recorrida considerou a existência de saques de numerário da empresa em
datas coincidentes com pagamentos dos cartões de crédito em questão, restando caracterizado
que a empresa arcou com o pagamento de R$ 149.049,94. Assim, o acréscimo patrimonial não
comprovado foi reduzido para R$ 92.883,02, resultando em imposto suplementar de R$
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
5
23.520,10, acrescido das penalidades legais correspondentes. Isso, porque, no entendimento do
voto condutor do acórdão de impugnação, o valor referente aos pagamentos que não foram
comprovadamente assumidos pela empresa é superior (R$ 166.441,83) ao valor naquela decisão
reconhecido.
Contudo, da leitura dos documentos às fls. 802-853 e daqueles constantes às fls. 21-
506, verifico que todos revelam a mesma dinâmica, descrita pelo recorrente em sua impugnação:
O que aconteceu no caso e que foi provado via documentação, é o seguinte: (i) o
contribuinte ora impugnante trabalhava com cartões de crédito, todos arrolados
no item (3) do termo de verificação fiscal; (ii) assim, o que fica evidente, é que
trabalhava com o crédito rotativo contratado em cada um dos cartões; (iii) os tais
créditos, ou melhor, o valor que levantava não representava incremento
patrimonial porque, ao depois, era regularmente quitado, ou seja; (iv) não havia
incremento que tipificasse a figura do artigo 43, do CTN, em qualquer de suas
modalidades, nem na figura dos artigos 10 e 2°, da Lei n. 7.713/88.
Esta a razão que me leva a crer que a decisão recorrida merece reparos por não ter
considerado os documentos apontados no recurso como demonstrativos de pagamentos
realizados pela empresa Marcelo Motos e Acessórios, inclusive a fatura de fls. 171-172, cujo
pagamento, parece-me plausível afirmar, se deu pelo recorrente. Trata-se aqui de aplicar o
mesmo raciocínio que permitiu ao voto vencedor consignar como realizados pela pessoa jurídica
os pagamentos consolidados à fl. 772, mas estendendo-o a verbas que não foram consideradas no
acórdão de impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para que sejam excluídos da
apuração os valores documentados nas fls. 36 (R$ 5.413,60), 38 (R$ 5.615,00), 50 (R$ 5.615,00), 55
(R$ 5.615,00), 73, (R$ 5.112,90), 141 (R$ 3.645,20), 145, (R$ 5.293,53), 146-147 (R$ 15.189,30),
160-162 (R$ 16.731,87) e 171-172 (R$ 8.455,21).

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Débora Fófano dos Santos, redator designado
Não obstante as razões do voto do conselheiro relator, divirjo em relação aos
fundamentos quanto à exclusão dos pagamentos de cartões de crédito nos valores de R$ 5.413,60,
R$ 5.615,00, R$ 5.615,00, R$ 5.615,00, R$ 5.112,90, R$ 3.645,20, R$ 5.293,53, R$ 15.189,30, R$
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
6
16.731,87 e R$ 8.455,21, sob a justificativa de ter restado caracterizado que a empresa Marcelo
Motos e Acessórios Ltda arcou com os referidos pagamentos, pelos motivos a seguir.
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o, § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, § 2o
do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto de
renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente, mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros de
mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
Análise do Caso Concreto.
Observa-se que o fundamento da DRJ para a exclusão dos valores lançados
decorreu do fato dos pagamentos dos valores de cartões de crédito terem ocorrido na mesma
data em que houve o saque de numerário em valor equivalente verificado no extrato da empresa
Marcelo Motos e Acessórios Ltda.
No recurso voluntário o Recorrente pretende que sejam excluídos da tributação os
valores referentes aos pagamentos de cartões de crédito, abaixo relacionados, justificando que as
origens dos recursos foram recebidas da conta da empresa Marcelo Motos e Acessórios Ltda:
(i)
Visa 4013: R$ 5.413,60, referente jun/2006 (fls. 36); R$ 5.615,00, referente
jul/2006 (fl. 38); R$ 5.615,00, referente nov/2005 (fl. 50) e R$ 5.615,00
referente dez/2006 (fl. 55).
(ii)
Visa 0019: R$ 5.112,90, referente jul/2006 (fl. 73).
(iii)
Mastercard 7068: R$ 3.645,20, referente out/2006 (fl. 141) e R$ 5.293,53,
referente dez/2006 (fl. 145).
(iv)
Mastercard 9057 / 0463: R$ 15.189,30, referente jan/2006 (fls. 146-147).
(v)
Visa 9057 / 0463: R$ 12.731,87 (R$ 2.509,78 (fl. 150) + R$ 10.222,09 (fl.
162)) referente jul/2006; R$ 8.455,21, referente out/2006 (fls. 171-172) e R$
4.000,00 (fl. 163).
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
7
(vi)
American 1005: R$ 27.035,10, referente abr/2006 (fl. 191); R$ 27.035,10,
referente jun/2006 (fl. 195) e
(vii)
Mastercard 2048 / 2055: R$ 24.623,90, referente jun/2006 (fl. 221).
Inicialmente convém deixar consignado que os valores relacionados a seguir não
fazem mais parte do litígio por já terem sido excluídos do lançamento pela DRJ, conforme
demonstrado em tabelas do acórdão (fls. 772 e 774): (i) Mastercard 9057/0463: R$ 15.189,30,
referente jan/2006 (fls. 146-147) e (ii) American 1005: R$ 27.035,10, referente abr/2006 (fl. 191);
R$ 27.035,10, referente jun/2006 (fl. 195). Quanto ao valor indicado do cartão Visa 9057/0463: R$
4.000,00, referente jul/2006 (fl. 163) não compôs as tabelas de valores excluídos e mantidos (fls.
772 e 774), sendo, portanto, matéria estranha.
Diferentemente do ocorrido na decisão de primeira instância em que o julgador a
quo apresentou e justificou, demonstrando em tabela anexa ao voto (fl. 772), os valores que
considerou comprovados como despesas pertencentes à empresa, excluindo da planilha de
acréscimo patrimonial do contribuinte, o relator do voto condutor do presente acórdão,
baseando-se exclusivamente em analogia, sem uma análise mais aprofundada das provas, por
entender “plausíveis” os argumentos do contribuinte decidiu aplicar ao recurso voluntário o
mesmo raciocínio do voto vencedor daquele acórdão em relação aos valores que o Recorrente
pretende que sejam excluídos da tributação.
Como relatado em linhas pretéritas, o motivo ensejador da exclusão dos valores
lançados foi o fato dos pagamentos dos valores de cartões de crédito terem ocorrido na mesma
data em que houve o saque de numerário em valor equivalente verificado no extrato da empresa
Marcelo Motos e Acessórios Ltda, situação completamente diferente à observada em relação aos
valores que o Recorrente pretende que sejam excluídos com o recurso voluntário.
Observa-se no recurso voluntário interposto que o Recorrente tenta justificar o
pagamento de todos os valores anteriormente mencionados com quantias que teriam sido
repassadas pela empresa em datas e valores não compatíveis com os pagamentos efetuados.
Tomemos a título de exemplo os seguintes valores:
(i)
Valor pago de R$ 5.615,00, com vencimento em 05/11/2006 (fl. 50), onde o
Recorrente afirma que a origem foi de um empréstimo tomado em
05/10/2006, no valor de R$ 5.600,00 (fl. 52) e que a saída do recurso da
empresa Marcelo Motos teria ocorrido no dia 11/12/2006 (fl. 807), ou seja,
mais de um mês do vencimento da fatura e
(ii)
Valor pago R$ 3.645,20, com vencimento em 20/10/2006 (fl. 141), origem da
entrada: 25/10/2006 no valor de R$ 6.800,00 e pagamento da fatura do
cartão pela conta da Marcelo Motos em 21/11/2006 (fl. 817).
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.061 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003146/2010-15
8
Nestes exemplos verifica-se que não há qualquer plausibilidade e semelhança com
o que foi decidido pela DRJ, pelo simples motivo de não serem compatíveis as datas dos
pagamentos dos cartões e recebimentos dos numerários da empresa.
Em virtude desse fato, que se repete em relação aos demais valores pleiteados,
excluídos os valores acima referidos que não compõem o litígio, não podem ser acolhidos os
argumentos do Recorrente, devendo ser mantida a decisão recorrida nos seus exatos termos.
Também não assiste razão o argumento do Recorrente de que “(...)
hipoteticamente se um terceiro tivesse quitado tal dívida, não poderia incidir a tributação, pois,
estaria tributando dívida e não acréscimo patrimonial, até porque, dívida não configura renda”.
Como visto anteriormente, o acréscimo patrimonial comprovado pelo fisco como a
descoberto é presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não
comprova a origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de
tributação exclusiva, declarados em sua DIRPF.
Assim, se houve pagamento de despesas sem lastro de recursos comprovados,
como foi o caso dos presentes autos, resta configurada a presunção de omissão de rendimentos,
que só pode ser afastada com a prova em contrário, o que se verifica não ter ocorrido no caso em
análise.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 869
DF CARF MF
Original